Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Inclua-se em pauta presencial, conforme requerido pelo agravante. Ressalve-se que a inclusão do presente recurso em sessão telepresencial não autoriza a sustentação oral vindicada pelo agravante, porquanto não configurada qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 937 do Código de Processo Civil – CPC. Cumpra-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora